Tribunal: TJDFT
Processo: 0733097-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733097-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HYGINO DE AZEVEDO FILHO AGRAVADO: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ HYGINO DE AZEVEDO FILHO contra decisão monocrática de ID. 76068949, que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante contra decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial 0726864-93.2022.8.07.0001. Em suas razões (ID. 76493139), o embargante alega que a decisão guerreada foi omissa em relação ao pedido de liberação da penhora do veículo BMW 320i, placa JGP1893. Diz que o valor principal do débito já foi integralmente quitado (R$ 13.112,95), remanescendo apenas cobrança relativa a honorários advocatícios contratuais (R$ 2.622,59), os quais não teriam sido objeto de pedido na execução originária, configurando decisão extra petita e violação ao princípio da congruência e ao devido processo legal. No tocante ao periculum in mora, assevera que a manutenção da restrição de circulação do veículo penhorado lhe causa prejuízos irreparáveis, por tratar-se de pessoa com deficiência (TEA – CID F84.1), que utiliza o veículo, adaptado, para locomoção, tratamentos de saúde e exercício da advocacia. Sustenta que a própria decisão embargada reconheceu risco de dano grave decorrente da continuidade da constrição judicial, mas não aplicou tal conclusão para determinar a liberação do veículo, limitando-se à suspensão da decisão agravada, o que não afasta o prejuízo diário suportado pelo Embargante. Defende, assim, que a omissão deve ser suprida para assegurar a utilidade da decisão. Requer, com fundamento no art. 932, I, do CPC, a concessão liminar da liberação da penhora do veículo ou, ao menos, a liberação da restrição de circulação, mantendo-se apenas restrição de transferência, de modo a garantir eventual satisfação do crédito, sem prejuízo à sua dignidade e direitos fundamentais. Desse modo, pede o acolhimento dos embargos declaratórios para que a omissão apontada seja sanada. Contrarrazões anexadas ao ID. 77125915. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. Conforme relatado, pretende o embargante que seja sanada a omissão relativa à majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional da parte, ainda que tenha havido a desistência do recurso. Sem razão o embargante. Ressalto, inicialmente, que o art. 1.022 do Código de Processo Civil discorre sobre as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Logo, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada, que é o que se verifica no caso concreto. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório, salvo se do seu acolhimento, resultar modificação reflexa na decisão embargada. No caso, a parte pretende, sob a alegação de omissão, ver alterada a decisão impugnada, no sentido que a favoreça. Contudo, não se vislumbra a ocorrência de omissão. Como se sabe, sendo o agravo de instrumento recurso secundum eventum litis, a sua análise se limita ao acerto ou desacerto do que foi decidido pelo magistrado de origem na decisão interlocutória guerreada, não sendo possível ao Tribunal de Justiça apreciar questões meritórias que não foram discutidas/apreciadas na decisão guerreada. Nesse cenário, tem-se que a decisão guerreada foi expressa em consignar que a decisão interlocutória proferida na origem não havia observado a inexistência de cálculo apresentado pelo exequente, ora embargado, e da possível ausência de pedido de honorários contratuais na peça exordial, de modo que, ao se determinar o pagamento do valor remanescente, se estaria violando o contraditório e a ampla defesa. Nota-se que a decisão monocrática proferida por esta Relatoria examinou apenas o que foi decidido pela instância de origem, não havendo que se falar em omissão, principalmente porque nada foi decidido a respeito da liberação ou não do veículo de propriedade do ora embargante. Assim, a pretexto de alegada omissão no julgado, pretende o embargante que seja apreciada matéria não discutida ou examinada pelo juízo de origem, o que não se pode permitir, haja vista que nosso ordenamento preserva pelo respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Em sendo assim, não se verifica a omissão apontada na decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios e a eles NEGO PROVIMENTO. Preclusa esta decisão, certifique-se a Secretaria da Primeira Turma se a parte agravada foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, caso contrário, promova referida intimação. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator